Tribunal: TJDFT
Processo: 0731803-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. EXAME CRIMINOLÓGICO. REALIZAÇÃO. IMPOSIÇÃO. CELERIDADE. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A inserção do apenado em regime semiaberto não implica, necessariamente, na concessão de benefícios externos, uma vez que o artigo 35, § 2o, do Código Penal, ao dispor que o trabalho externo é admissível (e não obrigatório), deixa clara a intenção do legislador em condicionar tal benesse ao critério do Magistrado. No mesmo sentido, o artigo 123 da Lei de Execuções Penais estabelece requisitos para a concessão de saídas temporárias, dentre eles a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

2. No caso dos autos, correta a decisão que deixou de conceder os benefícios externos ao apenado, tendo em vista a ausência de realização do exame criminológico inicial, para identificar o perfil psicológico do apenado e torná-lo apto a retornar ao convívio social de forma gradativa.

3. O sentenciado não pode ser prejudicado pela demora do Juízo das Execuções em efetivar providências para a realização do exame criminológico.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a decisão que deferiu ao apenado a progressão ao regime semiaberto sem benefícios externos, determinar seja realizado, com a maior celeridade possível, o exame criminológico a que deve se submeter o agravante.